Tribunal: TCU
Processo: 009.120/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Genésio Almeida Vinente, gestor responsável pela concessão irregular do benefício assistencial NB: 88/552.497.424-2, de titularidade da segurada Maria Dilce Amorim da Silva, em desacordo com os critérios estabelecidos na legislação do Loas (Lei no 8.742/1993); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o responsável Genésio Almeida Vinente, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/8/2012 82,93 15/8/2012 0,07 14/9/2012 622,00 4/10/2012 622,00 5/11/2012 622,00 5/12/2012 622,00 5/12/2012 0,07 7/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 4/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 6/5/2013 678,00 4/6/2013 678,00 4/7/2013 678,00 5/8/2013 678,00 10/9/2013 678,00 4/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 4/12/2013 0,07 4/12/2013 678,00 3/1/2014 678,00 4/2/2014 724,00 5/3/2014 724,00 4/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 4/6/2014 724,00 4/7/2014 724,00 4/8/2014 724,00 4/9/2014 724,00 6/10/2014 724,00 4/11/2014 724,00 4/12/2014 724,00 4/12/2014 0,07 5/1/2015 724,00 4/2/2015 788,00 4/3/2015 788,00 6/4/2015 788,00 4/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 4/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 5/10/2015 788,00 4/11/2015 788,00 27/11/2015 0,07 27/11/2015 788,00 4/1/2016 788,00 4/2/2016 880,00 4/3/2016 880,00 4/4/2016 880,00 4/5/2016 880,00 3/6/2016 880,00 4/7/2016 880,00 4/8/2016 880,00 2/9/2016 880,00 4/10/2016 880,00 4/11/2016 880,00 5/12/2016 0,07 5/12/2016 880,00 4/1/2017 880,00 6/2/2017 937,00 3/3/2017 937,00 9.3. aplicar ao responsável Genésio Almeida Vinente a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar grave a infração cometida por Genésio Almeida Vinente, com base no art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar a Genésio Almeida Vinente a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de cinco anos, com fundamento no art. 60, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis.